Tribunal: TCU
Processo: 022.185/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao edital Mãe Gilda de Ogum, organizado pelo Ministério da Igualdade Racial (MIR) em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por violar os princípios regentes da Administração Pública, em especial da impessoalidade e legalidade, do qual decorre o princípio da laicidade estatal. Solicita a imediata suspensão do edital e bloqueio dos recursos financeiros já disponibilizados aos finalistas da seleção até que seja julgado o mérito desta representação.

Inteiro teor:
Acórdão 2175/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Chamada Pública - Edital 01/2024 - Mãe Gilda de Ogum, promovida pela Fundação Oswaldo Cruz em parceria com o Ministério da Igualdade Racial, destinada a selecionar projetos de fomento à economia do axé, à cultura e à agroecologia dos povos e comunidades de matriz africana e povos de terreiros; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea 'a', 235 e 237, inciso III, do RITCU, e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente, ficando prejudicado o pedido de suspensão cautelar do certame; informar o teor desta decisão e encaminhar cópia da instrução de peça 9 ao representante, à Fundação Oswaldo Cruz e ao Ministério da Igualdade Racial; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 022.185/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Igualdade Racial. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.